Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-97.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS ABUSIVOS - Pretensão da autora de que seja acolhido o pedido para limitação dos juros, conforme contratado – Descabimento – Hipótese em que a suposta abusividade decorre do financiamento dos encargos indevidamente cobrados, e não de uma irregularidade dos próprios juros remuneratórios em si – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTA

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS ABUSIVOS - Pretensão da autora de que seja acolhido o pedido para limitação dos juros, conforme contratado – Descabimento – Hipótese em que a suposta abusividade decorre do financiamento dos encargos indevidamente cobrados, e não de uma irregularidade dos próprios juros remuneratórios em si – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial - Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou a prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação, de modo que essa cobrança deve ser considerada abusiva – Regularidade da cobrança de tarifa de registro - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA SOB A RUBRICA "CAP PARC PREMIÁVEL" – Pretensão da ré de que seja reconhecida a regularidade da cobrança do seguro e de adesão a título de capitalização – Descabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade reconhecida – Raciocínio análogo aplicável ao produto denominado "Cap Parc Premiável", que integrou o custo efetivo total da operação, sem que tenha sido demonstrada sua pertinência para o financiamento - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Pretensão da ré de que a restituição do indébito se dê de forma simples – Cabimento – Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à existência de má-fé, o que não ficou demonstrado no presente caso – RECURSO DA RÉ PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – Pretensão da ré de que seja aplicada a taxa SELIC aos juros de mora, e não a taxa de 1% a.m. - Cabimento – Incidência da taxa SELIC, índice ao qual ser refere o art.406 do CC – Precedentes do STJ – RECURSO DA RÉ PROVIDO NESTA PARTE.